Tribunal: STM
Processo: 7001292-44.2019.7.00.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº 7001292-44.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 5ª CJM
REQUERIDO: LUIS FILIPE RABELLO FREIRE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deferiu o pedido do Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM, formulado com base no art. 109, §1º, alínea "c", do CPPM,
desaforando a Ação Penal Militar nº 7000286-46.2019.7.05.0005, com
fundamento no art. 109, alínea "c", do CPPM, na qual figura como Acusado o
Capitão de Mar e Guerra LUÍS FILIPE RABELLO FREIRE, para uma das Auditorias
da 2ª CJM, a ser designada por regular distribuição, nos termos do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/03/2020 11:09:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0a4b49f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº 7001292-44.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REQUERENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 5ª CJM.
REQUERIDO: LUIS FILIPE RABELLO FREIRE, CMG.
ADVOGADOS: MARCO AURÉLIO BOABAID FILHO (OAB/SC nº 7.852) e GABRIELA FERREIRA DA
SILVA (OAB/SC nº 18.440).

EMENTA: DESAFORAMENTO. JUÍZO DA AUDITORIA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE
OFICIAIS SUPERIORES MAIS ANTIGOS NA JURISDIÇÃO.
A inexistência de Oficiais Superiores em condições legais para compor o
Conselho de Justiça constitui impossibilidade ou dificuldade que
retarda demasiadamente o processo, situação que autoriza a derrogação de
competência, no âmbito da Justiça Militar, pelo desaforamento dos autos para
outro Juízo em condições para julgamento, de acordo com o Código de
Processo Penal Militar, em seu art. 109.
Pedido conhecido e deferido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em deferir o pedido
do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, formulado com base no art. 109, § 1º, alínea "c",
do CPPM, desaforando a Ação Penal Militar nº 7000286-46.2019.7.05.0005, com fundamento no art.
109, alínea "c", do CPPM, na qual figura como Acusado o Capitão de Mar e Guerra LUÍS FILIPE RABELLO
FREIRE, para uma das Auditorias da 2ª CJM, a ser designada por regular distribuição.
Brasília, 04 de março de 2020.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de desaforamento, formulado pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
CJM, com fundamento no art. 109, alínea "c", e §1º, alínea "c", do CPPM, da Ação Penal Militar nº
7000286-46.2019.7.05.0005, na qual figura como Acusado o Capitão de Mar e Guerra LUÍS FILIPE
RABELLO FREIRE.
Em 1º de outubro de 2019, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia (Evento 1 - DENUNCIA1 -
Processo nº 7000286-46.2019.7.05.0005) contra o Capitão de Mar e Guerra LUÍS FILIPE RABELLO FREIRE,
incursionando-o nas penas do art. 303, caput, do CPM (peculato), tendo em vista a apuração de aquisição

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/03/2020 11:09:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0a4b49f
de bens por meio de recursos oriundos da Caixa de Economias da Capitania dos Portos de Santa Catarina,
sem a apresentação aos agentes responsáveis e o devido registro no Cadastro de Bens e Materiais -
CADBEM.
O MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, em 3 de outubro de 2019, recebeu a
Denúncia e requisitou a lista de Oficiais aptos a serem sorteados para compor o Conselho Especial de
Justiça para a Marinha (Evento 1 - -REC_DENUNCIA2 - Processo nº 7000286-46.2019.7.05.0005).
O Comando do 5º Distrito Naval, por meio do Ofício nº 02.3-45/Com5ºDN-MB, de 16 de outubro de 2019,
informou que não havia Oficiais Superiores, no posto de Capitão de Mar e Guerra, aptos a compor o
Conselho Especial de Justiça para a Marinha, lotados na jurisdição daquela CJM (Evento 13 - Processo nº
7000286-46.2019.7.05.0005).
Por sua vez, o Comando do 8º Distrito Naval, por meio do Ofício nº 01.2-165/Com8ºDN-MB, de 18 de
outubro de 2019, informou que apenas os Capitães de Mar e Guerra ROGÉRIO ANTUNES MACHADO e
ALEXANDRE LOPES VIANNA DE SOUZA servem em Organizações Militares da Marinha nos estados do
Paraná e de Santa Catarina (Evento 14 - Processo nº 7000286-46.2019.7.05.0005).
Após ser provocado pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, o Promotor da Justiça
Militar Dr. ANDRÉ LUIZ DE SÁ SANTOS manifestou-se pelo desaforamento do feito, com base no art. 109,
alínea "c", do CPPM, tendo em vista inexistirem, na área de jurisdição daquela Circunscrição Judiciária
Militar, Oficiais aptos (superiores ao Acusado) em número suficiente para compor o Conselho Especial de
Justiça (Evento 19 - Processo nº 7000286-46.2019.7.05.0005).
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, sob os mesmos fundamentos, oficiou a este
Superior Tribunal Militar, solicitando o desaforamento do feito com suporte no art. 109, alínea "c", do
Código de Processo Penal Militar (Evento 21 - Processo nº 7000286-46.2019.7.05.0005).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer de 19 de novembro de 2019 (Evento 6), da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opina pelo conhecimento e pelo
deferimento do pedido de desaforamento para uma das Auditorias da 1ª CJM, a ser definida por regular
distribuição.
Em 27 de novembro de 2019, proferi Despacho determinando que, nos termos do art. 109, § 3º, do CPPM,
fosse oficiado ao Comando da Marinha, para que sugerisse a guarnição militar, sede de CJM, com
quantidade de Oficiais Superiores e/ou Oficiais Generais habilitados a compor o Conselho Especial de
Justiça, para o processamento e o julgamento da Ação Penal Militar nº 7000286-46.2019.7.05.0005
(Evento 8).
Em resposta, veio aos autos o Ofício nº 60-473/GCM-MB, de 11 de dezembro de 2019, por meio do qual o
Subchefe do Gabinete do Comandante da Marinha informou que, na área do Comando do 1º Distrito
Naval (Rio de Janeiro) e na área do Comando do 8º Distrito Naval (São Paulo - onde o Capitão de Mar e
Guerra LUÍS FILIPE RABELLO FREIRE fixou residência), há número suficiente de Oficiais qualificados para
compor o Conselho Especial de Justiça (Evento 11).
É o Relatório.

VOTO

Trata-se de pedido de desaforamento, formulado pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
CJM, com fundamento no art. 109, alínea "c", e §1º, alínea "c", do CPPM, da Ação Penal Militar nº
7000286-46.2019.7.05.0005, na qual figura como Acusado o Capitão de Mar e Guerra LUÍS FILIPE
RABELLO FREIRE.
Tendo em vista a legitimidade conferida ao Juiz Federal da Justiça Militar para requerer desaforamento
(art. 109, § 1º, alínea "c", do CPPM) e a possibilidade jurídica do pedido (art. 109, alínea "c", do CPPM),

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/03/2020 11:09:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0a4b49f
conheço do pleito.
O Código de Processo Penal Militar enumera, em seu art. 109, as situações em que poderá ocorrer essa
derrogação de competência no âmbito da Justiça Militar, entre as quais está a seguinte:
c) pela impossibilidade de se constituir o Conselho de Justiça ou quando a dificuldade de
constituí-lo ou mantê-lo retarde demasiadamente o curso do processo.

No presente caso, o Requerente alega a impossibilidade de constituição do Conselho Especial de Justiça
em razão da inexistência, na jurisdição da 5ª CJM, de Oficiais Superiores em condições legais para compô-
lo.
De acordo com a Lei nº 8.457/92 (Lei de Organização Judiciária Militar), a formação dos Conselhos
Especiais de Justiça deve obedecer às seguintes regras:
Art. 18. Os juízes militares dos Conselhos Especial e Permanente são sorteados dentre
oficiais de carreira, da sede da Auditoria, com vitaliciedade assegurada, recorrendo-se a
oficiais no âmbito de jurisdição da Auditoria se insuficientes os da sede e, se persistir a
necessidade, excepcionalmente a oficiais que sirvam nas demais localidades abrangidas
pela respectiva Circunscrição Judiciária Militar.
(...)
Art. 23. Os juízes militares que integrarem os Conselhos Especiais serão de posto superior
ao do acusado, ou do mesmo posto e de maior antiguidade.

Observa-se dos autos que, em 16 de outubro de 2019, o Comando do 5º Distrito Naval expediu o Ofício nº
02.3-45/Com5ºDN-MB, informando que não possuía Oficiais Superiores, lotados na área de jurisdição da
5ª CJM, aptos a compor o Conselho Especial de Justiça da Marinha (Evento 13 - Processo nº 7000286-
46.2019.7.05.0005).
No mesmo sentido, em 18 de outubro de 2019, o Comando do 8º Distrito Naval, por meio do Ofício nº
01.2-165/Com8ºDN-MB, comunicou que apenas dois Capitães de Mar e Guerra servem em Organizações
Militares da Marinha nos estados do Paraná e de Santa Catarina (Evento 14 - Processo nº 7000286-
46.2019.7.05.0005).
Dessa forma, em observância ao art. 18 da Lei nº 8.457/92, e tendo em vista a ausência de Oficiais aptos,
resta clara a impossibilidade de se proceder, no âmbito da 5ª CJM, ao sorteio, para fins de composição do
Conselho Especial de Justiça, destinado ao julgamento do Capitão de Mar e Guerra LUÍS FILIPE RABELLO
FREIRE.
A jurisprudência desta Corte já se posicionou quanto ao tema, e é assente quanto ao deferimento do
pedido de desaforamento pelos motivos apontados:
"EMENTA: DESAFORAMENTO. PLEITO DO JUÍZO DA AUDITORIA DA 4ª CJM.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIR O CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
UNÂNIME. O desaforamento é medida excepcional de mudança de competência que não
ofende o princípio do Juiz Natural, porquanto previsto em lei. In casu, é possível o
julgamento dos Réus em outra Auditoria, consoante a hipótese estampada no art. 109,
alínea c, do CPPM, ante a impossibilidade de se constituir o Conselho de Justiça.
Mostra-se plausível o pleito de desaforamento, tendo em vista que o Juízo a
quo justificou a impossibilidade de formação do Conselho Especial de Justiça,
ante a insuficiência de oficiais superiores aos Denunciados hábeis a compor o
Conselho. Pedido deferido, para que seja processado perante uma das Auditorias da 1ª
CJM. Decisão unânime." (Desaforamento nº 7000431-92.2018.7.00.0000, Relator Min. Dr.
José Barroso Filho, julgado em 28/06/2018, publicado em 6/8/2018); (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/03/2020 11:09:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0a4b49f
"EMENTA: DESAFORAMENTO. AUDITORIA DA 4a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA A
M A R I N H A . D E F E R I M E N T O . U N A N I M I D A D E . I - O i n s t i t u t o d o
Desaforamento territorial reveste-se de medida excepcional que decorre da
impossibilidade de se fixar competência ratione loci para processamento e
julgamento do feito em prol da observância do postulado constitucional do Juiz
Natural. Nesses casos, a regra ordinária processual sucumbe em face do direito
fundamental do Acusado que guarda assento constitucional. II -
No Desaforamento apenas se desloca a instrução e o julgamento de uma Auditoria, ou até
mesmo Circunscrição, para outra, porém a competência para julgar o feito continua ser
do Conselho de Justiça composto por militares da Força Armada a que o réu pertence ou,
no caso de acusado civil, a que teve o bem jurídico lesado. O Desaforamento tem
natureza jurídica de incidente processual de deslocamento com modificação de
competência relativa anteriormente fixada. III - A Decisão sobre a fixação da Auditoria
onde o feito será processado e julgado deverá avaliar a conveniência da instrução
criminal, bem como a efetivação do direito do Acusado de usufruir da mais ampla
proteção das garantias constitucionais de índole processual penal. IV - Evidenciada a
impossibilidade de composição do Conselho de Justiça para a Marinha no
âmbito da Auditoria da 4a Circunscrição Judiciária Militar, restará autorizado o
acolhimento do pedido de Desaforamento para uma das Auditorias da 11ª CJM,
mais próximas da residência do Réu ou do local onde ocorreu o fato. V - Deferimento.
Unanimidade." (Desaforamento nº 7000282-96.2018.7.00.0000, Relator Min. Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 30/05/2018, publicado em
18/6/2018.); (Grifos nossos.)
"EMENTA: DESAFORAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
FORMAÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA
AUDITORIA DA 1ª CJM, A SER DESIGNADA POR REGULAR DISTRIBUIÇÃO.
O desaforamento é medida excepcional e necessária a ser adotada quando a Auditoria ou
Conselho de Justiça apresentar falhas estruturais, como a falta de juiz-auditor ou a
carência momentânea de oficiais para compor o colegiado. Tendo em vista a
insuficiência de Oficiais em condições de compor o Conselho Especial de Justiça
para a Marinha da 5ª CJM, necessário se faz o desaforamento do presente
Feito. Desaforamento deferido para uma das Auditorias da 1ª CJM, a ser
designada por regular distribuição. Decisão unânime." (Desaforamento nº 7000111-
76.2017.7.00.0000, Relator Min. Alte. Esq. Alvaro Luiz Pinto, julgado em 27/2/2018,
publicado em 8/3/2018.). (Grifo nosso.)

Presentes, assim, no caso em análise, requisitos suficientes a autorizar o desaforamento do feito,
necessária se faz a designação da Auditoria onde deva ter curso o processo, em atendimento ao disposto
no art. 109, §4º, do CPPM. É o que se passa a fazer.
Por meio do Ofício nº 60-423/GCM-MB, de 11 de dezembro de 2019 (Evento 11), o Subchefe do Gabinete
do Comandante da Marinha informou que as Organizações Militares situadas na 1ª e na 2ª Circunscrições
Judiciárias Militares apresentam condições de constituir Conselho Especial de Justiça para o presente
caso, tendo em vista o posto e a antiguidade do Capitão de Mar e Guerra LUÍS FILIPE RABELLO FREIRE.
Assim, considerando os argumentos apresentados, principalmente o fato de o Acusado ter fixado
residência na área de jurisdição da 2ª CJM, entendo como razoável que o processo ora desaforado passe
a ter curso em uma das Auditorias da referida Circunscrição Judiciária Militar.
Pelo exposto, voto pelo deferimento do pedido apresentado pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM, formulado com base no art. 109, §1º, alínea "c", do CPPM, desaforando a Ação Penal
Militar nº 7000286-46.2019.7.05.0005, com fundamento art. 109, alínea "c", do CPPM, na qual

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/03/2020 11:09:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0a4b49f
figura como Acusado o Capitão de Mar e Guerra LUÍS FILIPE RABELLO FREIRE, para uma das Auditorias da
2ª CJM, a ser designada por regular distribuição.